Tribunal: TJES
Processo: 5006050-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006050-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: MARIA BORGES FERREIRA e outros (4)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
D
escabe à parte,
em sede de embargos de declaração
, suscitar teses não declinadas no recurso interposto anteriorment
e,
por caracterizar indevida inovação recursal
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra o v. acórdão id 4911426, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Pelas razões recursais id 5443434, a Embargante manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados a fim de submeter a controvérsia à análise das Cortes Superiores.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais (ids 5481427), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5006050-89.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

EMBARGADOS: MARIA BORGES FERREIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão, fazendo-se necessário esclarecer se a floresta de eucalipto plantada na área cuida-se de benfeitoria ou fruto, a fim de determinação das consequências legais, à luz da legislação pátria.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto à legalidade da ordem de indisponibilidade das benfeitorias existentes sobre a área controvertida, foram oportunamente enfrentadas, inclusive à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A alegação sobre a qual a Embargante aponta a existência de omissão revela-se como verdadeira inovação recursal, haja vista que sequer foi objeto de controvérsia perante o Juízo de origem, tampouco nesta seara recursal.

Da leitura da petição recursal, observa-se que as únicas teses aventadas nas razões respectivas foram: (a) a aquisição da área controvertida por escritura pública, de forma legítima e de boa-fé e (b) a prescrição aquisitiva por usucapião.

Consoante cediço, descabe à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar teses não declinadas no recurso interposto anteriormente.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso de embargos de declaração nº. 0005296-34.2020.8.08.0024, de 22.03.2023, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – As matérias apresentadas pelo Embargante configuram verdadeira inovação recursal, impedindo a sua análise neste momento pelo Tribunal. 3 – Recurso conhecido e desprovido.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.